Tribunal: TJSP
Processo: 1002952-67.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA E SEM IMPUGNAÇÃO CIENTÍFICA POR ASSISTENTE TÉCNICO, PRESTANDO-SE COMO PROVA HÁBIL À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO MEMBRO AFETADO. JULGADOS DESTA EGRÉGIA CÂMARA

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA E SEM IMPUGNAÇÃO CIENTÍFICA POR ASSISTENTE TÉCNICO, PRESTANDO-SE COMO PROVA HÁBIL À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO MEMBRO AFETADO. JULGADOS DESTA EGRÉGIA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO DE PROVAS. BENEFÍCIO INDEVIDO. ISENÇÃO DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Recurso do autor. Atividades habituais de motofretista. Acidente de trabalho in itinere. Sequelas de fratura no membro inferior esquerdo. Incapacidade laborativa afastada. Teor conclusivo da prova pericial, não impugnado cientificamente por assistente técnico. Ausência de prejuízo funcional no membro afetado. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Julgados desta Egrégia 17a. Câmara de Direito Público e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Princípio in dubio pro misero. Inaplicabilidade. Inexiste contradição objetiva nas provas colhidas a justificar sua incidência. Sentença de improcedência mantida. BENEFÍCIO INDEVIDO. Segurado isento do pagamento das verbas de sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
2. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Fazenda Estadual que não participou da demanda. Ratificação da ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pela autarquia federal em face do Estado-membro, respeitado o devido processo legal, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público.
3. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelos recorrentes.
4. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, com observação de que o segurado está isento do pagamento das verbas de sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
RECURSOS DO AUTOR e DO INSS DESPROVIDOS.